Tribunal: TJDFT
Processo: 0714290-23.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714290-23.2022.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ASSUERIO MARCIO LUIZ DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo BANCO ITAUCARD S/A contra a sentença que indeferiu a petição inicial da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de ASSUERIO MARCIO LUIZ DA SILVA. O Apelante sustenta que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do Apelado constante do contrato, conforme o disposto no § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei 911/1969. Salienta que é irrelevante o motivo do retorno do Aviso de Recebimento porque a lei não exige a assinatura do devedor como prova da notificação. Requer o provimento do recurso para cassar a sentença. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 43810904). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. A petição inicial foi indeferida e o processo extinto porque o Apelante não cumpriu a seguinte determinação de emenda à petição inicial: “Nos termos do Decreto-lei 911/69, em seus artigos 2, §2o e 3o, e da súmula 72 do STJ, a mora do devedor deverá ser comprovada pela notificação pessoal deste. Assim, esclareça a parte autora a validade da notificação para documentar a mora do contrato dos autos, uma vez que não há menção à cédula de crédito bancária de n. 87845801 (Id 141129062) na carta de notificação, cujo n. é 129493441 (Id 141129065). Anoto que a anotação do gravame consta como número do contrato acostados aos autos, ou seja, n. 87845801 (Id 141129063). Faculto à parte autora a apresentação de nova notificação da parte ré com corretas informações, em seu endereço conhecido, consoante consta dos autos. Não basta a comprovação de envio da notificação, deve ser demonstrado o recebimento desta no endereço do notificado. Caso se reafirme que o número do contrato é 129493441, deverá juntar o referido contrato de financiamento subscrito pela parte ré. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” Na petição de ID 43810898 o Apelante fez a seguinte alegação: “Em relação à numeração do contrato, cumpre esclarecer que o número do contrato feito na Concessionária (129493441) não é o mesmo número da operação de financiamento (87845801), pois tratam-se de documentos formalizados em instituições distintas, justificando o número diverso. Os contratos são correspondentes, pois firmados pelo Réu com objetivo de adquirir o veículo Marca: TOYOTA, Modelo: COROLLA XEI20FLEX, Ano: 2017/2018, Cor: BRANCA, Placa: QCP3218, RENAVAM: 01130504473, CHASSI: 9BRBD3HE3J0367855, conforme comparativo abaixo: (...) Como se vê, o Réu adquiriu o veículo: COROLLA junto a terceiro, conforme contrato/proposta 129493441, utilizando de crédito contratado junto Banco Autor, nos termos da operação de financiamento 87845801. O Réu é pessoa plenamente capaz e pode identificar a relação entre a documentação de aquisição realizado na compra do veículo e a operação de crédito disponibilizada pelo Banco Autor. Em observância a boa fé dos contratos e validade da notificação encaminhada, confirma-se a constituição em mora. A divergência na numeração não afeta a validade da notificação para constituição em mora.” Sobreveio a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, da Lei Processual Civil, sob o fundamento de que não foi sanada a irregularidade da notificação quanto à divergência entre o número da Cédula de Crédito Bancário (87845801) e o número constante da notificação (129493441). Esse fundamento central da extinção do processo não foi impugnado nas razões recursais, que versam apenas sobre a regularidade da notificação enviada ao endereço do devedor constante do contrato. Essa lacuna argumentativa evidencia a inobservância da dialética recursal prevista no artigo 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...] II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.” O princípio da dialeticidade, consagrado no referido artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante objete a sentença mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. Na precisa abordagem de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” A apelação simplesmente não contém embasamento jurídico que, acaso acolhido, poderia levar à reforma da sentença. Vale dizer, foram ignorados os requisitos substanciais dos incisos II e III do artigo 1.010 do Estatuto Processual que condensam o princípio da dialeticidade, a respeito do qual vale colacionar o ensinamento de Araken de Assis: “O conteúdo das razões também suscita rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. Ademais, as razões carecem de atualidade, à vista do ato impugnado, devendo contrariar os argumentos do ato decisório, e não simplesmente aludir a peças anteriores. (Manual dos Recursos, RT, 2007, p. 197)” Conclui-se, assim, que o mero inconformismo com a extinção do processo, sem a agregação de qualquer fundamento jurídico apto à reforma da sentença, não autoriza o conhecimento do recurso. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Pelo princípio da fungibilidade recursal, a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de erro grosseiro ou má-fé e que seja respeitado o prazo do recurso adequado. Cabimento do recurso. 2. Segundo o art. 1.010, caput, e incisos II e IV, do CPC, a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito e o pedido de nova decisão. Incumbe, portanto, à parte recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade. 3. Encontrando-se as razões de apelação dissociadas dos fundamentos da sentença, o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência da regularidade formal estabelecida pelo art. 1.010, inciso II, do CPC. 4. Apelação não conhecida. (APC 07137379320198070001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a T., DJE 9/3/2020)” Nesse contexto, incide a hipótese de inadmissibilidade prescrita no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; Discorrendo sobre o tema, explanam Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello: “Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes das peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada. (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 1327)” ISTO POSTO, não conheço do recurso com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator